Tribunal: TJSP
Processo: 1500476-40.2024.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O apelante foi condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal. Ele invadiu

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O apelante foi condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal. Ele invadiu estabelecimento comercial mediante arrombamento de porta, no período noturno, separou mercadorias avaliadas em R$ 1.065,00 e dispôs-as na calçada, mas foi surpreendido por policiais militares ainda no interior do local antes de consumar a subtração. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) se estão comprovadas a materialidade e autoria delitivas; (ii) se é aplicável o princípio da insignificância; (iii) se configura tentativa ou consumação do delito de furto qualificado.
III. Razões de decidir
3. A materialidade é inconteste e a autoria é certa. O apelante confessou a prática delitiva tanto na fase policial quanto em juízo, admitindo ter arrombado a porta e separado os objetos. A confissão é corroborada pelos depoimentos da vítima e do policial militar que realizou a prisão em flagrante.
4. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi comprovada pelo laudo pericial, que atestou o arrombamento da porta do estabelecimento.
5. O princípio da insignificância não se aplica. O valor dos bens (R$ 1.065,00) não é ínfimo, há periculosidade social evidenciada pela reincidência do agente, elevado grau de reprovabilidade pela invasão noturna mediante arrombamento, e lesão jurídica expressiva ao patrimônio e à segurança pública.
6. Configura-se a tentativa, pois o apelante, embora tenha ingressado no estabelecimento e retirado objetos, foi surpreendido pelos policiais antes de inverter a posse dos bens, não consumando a subtração por circunstâncias alheias à sua vontade.
7. Na dosimetria: primeira fase - pena-base no mínimo legal (dois anos de reclusão e dez dias-multa); segunda fase - compensação entre reincidência e confissão espontânea; terceira fase - redução de 1/2 pela tentativa, resultando em um ano de reclusão e cinco dias-multa.
8. O regime semiaberto é adequado em razão da reincidência (art. 33, § 2o, "c", CP e Súmula 269/STJ). Inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou sursis ante a vedação legal pela reincidência (arts. 44, II, e 77, I, CP).
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido. Reconhecida a tentativa com redução de 1/2 da pena, fixada em um ano de reclusão e cinco dias-multa, em regime inicial semiaberto. Mantida a prisão do apelante.
Tese de julgamento: "1. Configura tentativa de furto qualificado quando o agente, após arrombar porta de estabelecimento comercial e separar objetos para subtração, é surpreendido por policiais antes de inverter a posse dos bens, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens não é ínfimo (R$ 1.065,00), há reincidência do agente, elevada reprovabilidade pela invasão noturna mediante arrombamento, e lesão expressiva ao patrimônio e à ordem pública. 3. A reincidência impede a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis."
Legislação Relevante Citada:
CP, arts. 14, II; 33, § 2o, "c"; 35, §§ 1o e 2o; 44, II e § 3o; 59, III; 77, I; 155, § 4o, I.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, HC 114241/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a T., j. 26.02.2013; STF, HC 97.007/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a T., DJe 31.03.2011; STJ, AgRg no AREsp 1871481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a T., j. 09.11.2021; STJ, Súmula 269.